Tribunal: TJBA
Processo: 8003115-55.2023.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8003115-55.2023.8.05.0038

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MASCOTE

Advogado(s):

APELADO: ARLENE TRINDADE NASCIMENTO e outros (32)

Advogado(s):NELSON CARLOS MORENO FREITAS

MAF 08

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA
. AÇÃO DE COBRANÇA. GREVE DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL. DESCONTO INDEVIDO DE REMUNERAÇÃO. CONDUTA ILÍCITA DO PODER PÚBLICO. APLICAÇÃO DO TEMA 531, DO STF.
SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelaçã
o cível interposta pelo Município de Mascote contra sentença que, em ação de cobrança proposta por servidores municipais da educação, reconheceu a legalidade da ausência ao trabalho por motivo de paralisação e determinou a devolução dos valores descontados indevidamente dos vencimentos referentes ao dia 03/04/2023.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a paralisação observou os requisitos legais para o exercício do direito de greve; (
ii
) saber se é devido o ressarcimento dos valores descontados dos servidores em razão da ausência ao trabalho.

III. Razões de decidir

3. A paralisação foi devidamente comunicada ao município com antecedência e foi precedida de deliberação sindical, atendendo aos requisitos formais exigidos pela Lei nº 7.783/1989.

4. A greve foi motivada pela omissão do município no cumprimento da Lei nº 11.738/2008, que estabelece o piso nacional do magistério, caracterizando conduta ilícita da Administração Pública.

5. Conforme tese firmada pelo STF, no Tema 531, da repercussão geral, é incabível o desconto de remuneração quando a paralisação decorrer de conduta ilícita do ente público.

6. Precedentes do TJBA confirmam a aplicação do entendimento jurisprudencial do STF em casos semelhantes, em que houve descumprimento do piso salarial e atendimento às formalidades da greve.

7. A sentença foi corretamente proferida, razão pela qual deve ser mantida. Aplicação do art. 85, § 11, do CPC para majoração dos honorários advocatícios.

IV. Dispositivo

8. Recurso de apelação não provido.
Sentença
mantida
em reexame necessário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 37, caput, e VII; CPC,
arts
. 85, § 11, e 496, § 3º; Lei nº 7.783/1989, art. 13; Lei nº 11.738/2008, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 693.456/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 27.10.2016
; TJBA, Processo nº 8059215-47.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 15.09.2025; TJBA, PET nº 8022185-17.2019.8.05.0000, Rel. Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 22.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8003115-55.2023.8.05.0038
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE MASCOTE
e como apelados
ARLENE TRINDADE NASCIMENTO e outros (32)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
conhecer e negar provimento ao recurso interposto, mantendo-se
incólume
a sentença guerreada, inclusive em sede de reexame necessário
,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator